Tribunal: TJMT
Processo: 1000620-12.2021.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Recurso Inominado:
1000620-12.2021.8.11.0055
Classe CNJ:
460
Origem:
Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT
Recorrente(s):
Banco Bradesco S.A
Recorrido(s):
Rosiney Barbosa de Moura
Juiz Relator:
Valmir Alaércio dos Santos
Data do Julgamento:
11 de abril de 2023.
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ASTREINTES. RECONHECIMENTO DE EXCESSO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. ALTERAÇÃO DA MULTA DIÁRIA POR MULTA POR EVENTO. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A astreintes imposta pelo juízo a quo, tem por natureza a função coercitiva, objetivando compelir o obrigado ao cumprimento da obrigação. Além disso, a multa apenas será aplicada em caso de descumprimento da ordem judicial.
2. Verifico que, em sede liminar a multa foi fixada nos seguintes termos: “DEFIRO a tutela de urgência antecipada, para determinar a suspensão da execução dos contratos mencionados na petição inicial e, consequentemente, determinar a suspensão dos descontos do benefício previdenciário da parte reclamante, que estão ocorrendo sobre as rubricas “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC” e “RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)”, sob pena de multa fixa no valor de R$ 1.000,00 para cada desconto realizado em desconformidade com esta decisão”, portanto, não há que se falar em arbitramento de multa diária, quando na própria sentença fora determinada a multa por evento.
3. Ainda, consta nos autos que houve 16 descontos dos benefícios previdenciários do autor, desde o deferimento liminar, consequentemente, 16 descumprimentos judiciais.
4. Contudo, o juízo singular julgou procedente os embargos à execução opostos pelo Recorrente, reconhecendo o excesso na execução e determinando a redução da multa para a quantia de R$ 8.000,00, valor este que não se mostra exorbitante, não merecendo, portanto, outra redução ou qualquer nulidade. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso improvido.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000620-12.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ROSINEY BARBOSA DE MOURA - CPF: 033.611.681-04 (RECORRENTE), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000620-12.2021.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A

Recorrido(s):

Rosiney Barbosa de Moura

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de abril de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ASTREINTES. RECONHECIMENTO DE EXCESSO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. ALTERAÇÃO DA MULTA DIÁRIA POR MULTA POR EVENTO. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A astreintes imposta pelo juízo a quo, tem por natureza a função coercitiva, objetivando compelir o obrigado ao cumprimento da obrigação. Além disso, a multa apenas será aplicada em caso de descumprimento da ordem judicial.

2.

Verifico que, em sede liminar a multa foi fixada nos seguintes termos:
“DEFIRO a tutela de urgência antecipada, para determinar a suspensão da execução dos contratos mencionados na petição inicial e, consequentemente, determinar a suspensão dos descontos do benefício previdenciário da parte reclamante, que estão ocorrendo sobre as rubricas “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC” e “RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)”, sob pena de multa fixa no valor de R$ 1.000,00 para cada desconto realizado em desconformidade com esta decisão”, portanto, não há que se falar em arbitramento de multa diária, quando na própria sentença fora determinada a multa por evento.

3.

Ainda, consta nos autos que houve 16 descontos dos benefícios previdenciários do autor, desde o deferimento liminar, consequentemente, 16 descumprimentos judiciais.

4.

Contudo, o juízo singular julgou procedente os embargos à execução opostos pelo Recorrente, reconhecendo o excesso na execução e determinando a redução da multa para a quantia
de R$ 8.000,00, valor este que não se mostra exorbitante, não merecendo, portanto, outra redução ou qualquer nulidade.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023